Tribunal: TJDFT
Processo: 0026302-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A embargante apresenta mero inconformismo com o fundamento adotado pelo colegiado para, reformando-se a sentença objurgada, julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e com o entendimento no sentido de que, no caso concreto, não houve a efetiva entrega das chaves do imóvel e, tendo sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela para desonerar a promitente compradora, ora embargante, das obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, a multa contratual deve incidir até a data da concessão da tutela de urgência.
3. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.